Tribunal: TJES
Processo: 0002504-11.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002504-11.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO BATISTA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO EM ALTA VELOCIDADE. DESOBEDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. ACERVO PROBATÓRIO IDÔNEO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo o Recorrente confessado estar embriagado e os policiais confirmado que ele saída de um bar e foi pilotar moto, tendo resistido à ordem de parada e passado a realizar manobras perigosas em alta velocidade, resta comprovado o crime do art. 311 do CTB.

2. "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito"(AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)

3. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002504-11.2019.8.08.0035

APELANTE: LEANDRO BATISTA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
Leandro Batista da Silva
, em face da r. sentença (fls. 106/110) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas sanções do art. 306 e art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 329, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões de fls. 136/139, requereu sua absolvição quanto ao crimes previsto no art. 311 do CTB, ante a insuficiência probatória, e quanto ao do art. 329 do CP, em razão da ausência de dolo.

Do que extraio da denúncia,

“[...] no dia 01 de fevereiro de 2019, por volta das 11:30 horas, conduzia com sua capacidade psicomotora comprometida pelo consumo de álcool, em alta velocidade e fazendo manobras de alto risco, a motocicleta HONDA TORNADO, Placa MST 3750, pelas ruas do bairro Riviera da Barra, neste município de Vila Velha/ES, quando foi flagrado em seu ato por Policias Militares. Consta dos autos que, o DENUNCIADO desbebeu as ordens de para a ele dada pelos Policiais Militares, vindo somente a ser abordado em face se sua moto apresentar uma interferência mecânica, que o impediu de continuar em fuga. Ainda consta dos autos que ao ser abordado, o DENUNCIADO desacatou os Policiais Militares SGT PMES SANDRO DA SILVA BERNARDES e SGT PMES ARTHUR FERNANDO SACARPTA dizendo “vão tomar no cú” e os enfrentou dizendo “quem são vocês pra me prender” (sic.). Se não fosse o bastante, o DENUNCIADO ao receber voz de prisão, reagiu de forma violenta desferindo “golpes” em direção aos Policiais Militares, sendo necessário o uso de equipamento não letal para contê-lo e algemá-lo. Diante da suspeita de que conduzia a motocicleta HONDA TORNADO sob o efeito de álcool, foi o DENUNCIADO convidado a se submeter ao teste de alcoolemia por bafômetro, o que o mesmo recusou a fazer. Todavia, realizado o “EXAME DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA”, que veio a ser tombado sob o n. 358643 (fls. 08), constatou-se que ele apresentava dificuldade no equilíbrio, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, fala alterada, sonolência, vômito, exaltação, agressividade, arrogância, ironia, estava falante e desperto, confirmando-se definitivamente que realmente conduzia sua motocicleta sob o efeito e com sua capacidade comprometida pelo consumo de bebidas alcoólicas. [...]”

A materialidade do crime dos crimes está consubstanciada no Boletim Unificado de fls. 21/23, no Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora de fl. 08, e nas demais provas produzidas em Juízo. Já a autoria restou demonstrada por intermédio da prova oral colhida.

O Recorrente alega que a acusação não foi capaz de comprovar que ele estava guiando em alta velocidade e fazendo manobras de alto risco.

Apesar disso, o próprio Recorrente confessou em Juízo que estava pilotando sob efeito de álcool.

A narrativa apresentada pelos policiais, dá conta, como destacado na sentença, de que:

O PMES Arthur Fernando Scarpat, relatou que estavam realizando patrulhamento no local dos fatos, quando visualizaram o acusado conduzindo a motocicleta visivelmente embriagado, motivo pelo qual realizaram a abordagem; que ao abordarem o acusado, o mesmo estava fora de si, tendo, inclusive, proferido xingamentos e socos contra a guarnição; que solicitaram apoio a outros agentes para imobilizar o acusado; que fora necessário o uso de gás de pimenta para conter o acusado.

Do mesmo modo, Sandro da Silva Bernardes narrou ter visualizado o acusado saindo de um bar em uma motocicleta; que o acusado estava visivelmente alterado e realizando manobras perigosas; que, ao tentarem realizar a abordagem no indivíduo, o mesmo reagiu de forma violenta, tentando agredir fisicamente os policiais; que somente conseguiram imobilizar o acusado quando o apoio chegou.

Os depoimentos dos policiais localizaram a prática da condução da moto em alta velocidade e fez manobras de alto risco nas ruas do bairro Riviera da Barra. O agente Sandro disse, ainda, que enquanto faziam policiamento, visualizaram o Recorrente visivelmente alterado e assim que perceberam que ele estava saindo de um bar - não tendo obedecido a ordem de parada dos agentes públicos.

Como destacado pela PGJ, "corroborando com a caótica cena fática descrita, tem-se que
o réu, ao ser
interrogado em Juízo (mídia à fl. 92), assumiu que estava trafegando sob influência
de álcool e, por tal razão, sequer se recorda das circunstâncias da ocorrência
".

As provas contidas nos autos, portanto, são suficientes e consentâneas ao atestar que o Recorrente desobedeceu a ordem de parada emitida por policiais militares e a sinalização existente no local, empreendendo fuga em alta velocidade, além de que, em alguns momentos, ter trafegado de maneira perigosa, ficando evidenciado o perigo concreto gerado pela conduta do denunciado.

Verifica-se, ainda, dos depoimentos que o acusado reagiu de forma violenta, desferindo golpes em direção aos policiais, tendo-os obrigado a fazer uso de gás de pimenta para sua contenção, além do uso de algema. A resistência física e as ofensas verbais por parte do Recorrente ultrapassaram a mera irresignação em face da abordagem policial, caracterizando o dolo descrito no tipo do art. 329 do CP.

A suposta embriaguez do agente não afasta a responsabilidade penal do
Recorrente
quanto ao crime, não havendo que se considerar a alegação de que sua conduta não foi livre e consciente ante a influência do álcool. Como bem destacado pela PGJ, ainda que essa fosse a linha de defesa, referida circunstância "não configuraria inimputabilidade, como preleciona a teoria da
actio libera in causa
". Referido entendimento reflete a jurisprudência do STJ, segundo a qual "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito"(AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)

Verifica-se, portanto, que o acervo probatório é um monólito hígido a autorizar as condenações impostas ao Recorrente, não havendo espaço para reforma da sentença, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.